Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLUNITRAZEPAM (ROHYPNOL). MATERIALIDADE. AUTORIA. FINALIDADE MERCANTIL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
1. Comprovada a materialidade por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, autos de apreensão e laudos periciais que atestam resultado positivo para substância controlada (Portaria no 344/1998 ANVISA, Lista B1).
2. A posse de medicamento sujeito a controle especial, sem receita médica e nota fiscal, caracteriza ilicitude, impondo ao acusado o dever de justificar a origem lícita, sob pena de inversão excepcional do ônus da prova.
3. Quantidade significativa de comprimidos, ausência de prescrição médica, apreensão de balança de precisão e mensagens cifradas em aparelho celular indicam destinação à traficância, afastando alegação de uso próprio.
4. A posse de substância produzida legalmente para fins terapêuticos não se equipara à de drogas ilícitas como maconha ou cocaína, exigindo comprovação documental para caracterização de uso pessoal.
5. Mantida a condenação por tráfico de drogas, na forma privilegiada, reduz-se a pena de multa em dois terços, fixando-a em 166 dias-multa, pelo mínimo legal.
6. Recurso parcialmente provido.